Tribunal: TCU
Processo: 008.694/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Isaura Otilia de Queiroga Rosado Maia

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto pela Sra. Isaura Otília de Queiroga Rosado Maia, ex-servidor (a) do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região (TRT-13) em face do Acórdão 8701/2020-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. ANA ARRAES), prolatado na sessão de 18/8/2020, que considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no Art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos Arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU em: 9.1. conhecer do recurso interposto, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência do acórdão que for prolatado à recorrente e aos demais interessados, ressaltando-se que o relatório e o voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.